Tribunal: CARF
Processo: 10235.720032/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10235.720032/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.830 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
OSVALDO VICENTE CASTRO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PENSÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
Dispõe a legislação de regência que o contribuinte poderá deduzir, em sua
declaração anual de ajuste, as importâncias pagas como pensão judicial, desde
que efetivamente tenha sido pago, em face do Direito de Família e em
cumprimento de acordo ou decisão judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia no
valor de R$ 44.700,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0123.674
4a Turma da DRJ/BEL, fls. 58 a 62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10235.720032/2010-13
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720032/2010-13

Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF no 2008/834957541164565 (fls. 01/05), referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os
seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida com Dependentes: no valor de R$ 3.169,20. Motivo: não comprovou
relação de dependência de Lohana dos Santos Magalhães e Kauê Magalhães Castro dos
Santos, este na condição de beneficiário de pensão alimentícia, não pode ser incluído
como dependente na declaração do contribuinte.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Ação Pública: no valor de
R$ 85.300,00. Motivo:
• BRUNA FRANCINETTI M CASTRO SANTOS: o contribuinte apresentou à
Fiscalização acordo para pagamento de pensão alimentícia homologado judicialmente
em 13/02/2008, não surtindo efeitos para o ano-calendário de 2007, assim como a
declaração apresentada em nome de Bruna Santos sobre os valores por ela recebidos.
• KAUÊ MAGALHÃES CASTRO DOS SANTOS: a Fiscalização ajustou o valor da
pensão alimentícia de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora. Foi
glosado o valor relativo ao 13o salário tendo em vista ter natureza de rendimento sujeito
à tributação exclusiva na fonte.
A ciência do lançamento ocorreu em 07/06/2010 (fls. 49) e, em 18/06/2010, o
contribuinte apresentou defesa de fls. 06, acompanhada dos anexos de fls. 03/09, por
meio da qual impugna o presente lançamento fiscal, solicitando análise da
documentação anexa.
Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário (fls. 42), parte do imposto
constante neste lançamento foi transferida para o processo no 10235720.033/201050,
uma vez que não foi objeto de impugnação pelo contribuinte. Às fls. 41, o SACAT
explica que o contribuinte impugna somente a glosa no valor de R$ 85.300,00, relativa à
dedução de pensão alimentícia, silenciado sobre a glosa da dedução com os dependentes
Lohana dos Santos Magalhães e Kauê Magalhães Castro dos Santos.
É o relatório.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720032/2010-13

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO JUDICIAL.
Dispõe a legislação de regência que o contribuinte poderá deduzir, em sua
declaração anual de ajuste, as importâncias pagas como pensão judicial, desde
que efetivamente tenha sido pago, em face do Direito de Família e em
cumprimento de acordo ou decisão judicial.
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL. VALORES DESCONTADOS DE
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
A parcela da pensão alimentícia judicial incidente sobre o Décimo Terceiro
Salário pago ao contribuinte não integra o montante a ser considerado como
dedução a este título na sua Declaração de Ajuste Anual visto que o
rendimento em foco é tributado exclusivamente na fonte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 68 a 75, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando os autos do processo, percebe-se que, apesar da autuação dizer
respeito a mais de uma infração à legislação do Imposto de Renda Pessoa Física, o recorrente se
insurgiu unicamente em relação à pensão alimentícia paga à filha BRUNA FRANCINETTE
MENEZES CASTRO DOS SANTOS.
Em seus argumentos por ocasião de sua impugnação, o contribuinte afirma que
estaria amparado pela sentença judicial proferida em fevereiro de 2008, que abrangia desde o ano
de 2007. Informa também que, independente da referida sentença, para a comprovação do
referido pagamento da referida pensão, deveria ser levado em consideração a ação de divórcio
consensual direto, fls. 8 a 10, onde ficou acordado que o então varão da família, se
comprometeria a pagar a pensão de 10 salários mínimos mensais para a sua única filha,
pagamento este comprovado pela declaração de recebimento apresentado pela beneficiária às fls.
27.
De posse da documentação apresentada, ao analisar os autos do processo e a
decisão recorrida, percebe-se que esta considerou como decisão judicial apenas a sentença datada
de 13/02/2008, sendo que em seu acórdão decidiu que que a referida decisão judicial teria
validade apenas a partir daquela data de 2008, não servindo, portanto, para comprovar os
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720032/2010-13

pagamentos a título de pensão alimentícia ocorrida no decorrer do ano calendário de 2007,
conforme os trechos de sua decisão, a seguir apresentados:
Na tentativa de comprovar que efetuou o pagamento de pensão em favor de sua filha
Bruna Francinetti M Castro Santos, o contribuinte juntou à defesa apresentada, cópia da
sentença que homologou o acordo de alimentos em favor daquela, datado de 13/02/2008
(fls. 25). Juntou também às fls. declaração de sua filha na qual ratifica o recebimento de
pensão alimentícia judicial a contar desta data (fls. 27).
Ora, como o acordo de alimentos só foi homologado judicialmente a contar de
13/02/2008, o contribuinte não detinha o direito de deduzir em sua declaração o valor de
R$ 84.000,00 pago durante o ano-calendário de 2007, objeto do presente lançamento.
Transcrevo abaixo o que dispõe os incisos I e II, alínea “f” do art. 8o da Lei no
9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo
Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008). (Grifei)
Como é possível extrair do dispositivo, para efeito do cálculo do imposto anual na
declaração de ajuste, e, consequentemente, da dedução de pensão alimentícia nessa
mesma declaração, só podem ser considerados os pagamentos mensais efetuados no
curso do ano-calendário, desde que amparado por decisão ou acordo homologado
judicialmente, o que não foi o caso. Trata o presente lançamento do ano-calendário de
2007 e o acordo somente foi homologado judicialmente a contar de 13/02/2008.
Por todo o exposto, não há reparos a fazer na apuração da glosa de pensão alimentícia
no valor de R$ 84.000,00.
Debruçando-se sobre os autos deste processo, ao analisar os argumentos do
recorrente, confrontando-os com a decisão recorrida, entendo que assiste razão aqueles, pois,
apesar do TERMO DE AUDIÊNCIA COM PROLAÇÃO DE SENTENÇA, homologado
judicialmente, datado de 2004, não informar explicitamente a obrigação de pagamento da pensão
alimentícia, o referido termo menciona que são ratificados os itens solicitados através da inicial
constante da ação de divórcio direto consensual, onde na referida petição inicial os peticionantes
acordam que o senhor Osvaldo Vicente Castro dos Santos, assume a obrigação de pagar a título
de pensão alimentícia, à filha do casal, o valor de 10 salários mínimos.
Por conta disso, considerando então, a homologação judicial datada de 2004 e a
declaração de recebimento de pensão alimentícia apresentada pela beneficiária onde a mesma
afirma que recebeu os valores acordados desde 2004 e, que nos 3 primeiros meses do ano
calendário de 2007 o valor do salário mínimo então vigente era de R$ 350,00 (MP 288/06) e que
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.830 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10235.720032/2010-13

nos demais meses era de R$ 380,00 (Lei 11.498/2007), tem-se que deve ser considerado como
pago e comprovado como pensão alimentícia no ano calendário de 2007, o valor total de R$
44.700,00, resultante da somatória de 10 x R$ 350,00 x 3 meses, mais 10 x 380,00 x 9 meses,
conforme o trecho do termo de audiência com prolação de sentença, datado de 26 de abril de
2004, a seguir transcrito:
( ... )Após o que o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: Vistos, etc. Tratam os presentes
autos de Divórcio Judicial proposta com fundamento no art. 40 da Lei 6.515/77 pelos
requerentes supra citados e qualificados na inicial, consoante fatos, fundamentos e
documentos constantes nos autos. Tentada a reconciliação por este Juízo, foi inviável,
ratificando os suplicantes os termos do pedido. A representante do Ministério Público,
manifestou-se pela procedência. É o relatório. Decido, Considerando que os suplicantes
cumpriram os requisitos da Lei 6.515/77, alterada pela Lei 7841, homologo o acordo
para que produza seus efeitos e decreto o Divórcio Judicial do casal, que se regerá pelas
cláusulas e condições ratificadas ( ... ).
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para DAR
PARCIAL provimento no sentido de considerar como pagamento de pensão alimentícia, o valor
total de R$ 44.700,00.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital